Tribunal: STF
Processo: MS 21325
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-11-21
Data de publicação: 1991-11-21

Ementa:
- Demissão a bem do serviço público.
         Pedido de que se conhece,  porque  tempestivamente  aforado,
ainda que perante Juízo incompetente,  que  declinou  da  competência
para o Supremo Tribunal.
         Alegação inconsistente de aplicação de lei anterior a  falta
(Lei n. 8.027, art. 5. I), porquanto ja estava a  conduta  capitulada
no art. 195, IV, da Lei n. 1711-52.
         Violação,  não  caracterizada,  de  ofensa  a  garantia   do
contraditorio, sequer particularizada pelo Impetrante.